Tribunal: TJDFT
Processo: 0749526-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EVENTO MUSICAL. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao ressarcimento dos valores desembolsados pelos autores na aquisição dos ingressos e transporte por aplicativo para o evento “Tardezinha Surreal” no valor de R$ 290,18, corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% desde a citação. Os autores requerem reforma da sentença para arbitramento de danos morais. Já a parte ré requer a reforma da sentença para afastar a reparação por dano material.
2. Recurso dos autores. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74). No caso, os autores requereram concessão de gratuidade de justiça, contudo, ao serem intimados a comprovar situação de hipossuficiência ou promoverem o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (Id 16592142). Recurso não conhecido.
3. Recurso da ré. Inicialmente deve-se esclarecer que os precedentes colacionados pela ré correspondem a sentenças proferidas por juízos singulares as quais não vinculam esta Turma Recursal.
4. É inquestionável que a relação jurídica que envolve as partes é regida pelas normas do Cógido de Defesa do Consumidor, pois se enquadram perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor esculpido por esse diploma legal (arts. 2o e 3° do CDC).
5. Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A responsabilidade somente será afastada caso demonstre que o defeito inexiste ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, parágrafo único).
6. Embora a recorrente aponte que os autores não adentraram no evento por livre e espontânea vontade e que a aglomeração de pessoas seja comum em eventos de grande porte, os documentos juntados aos autos demonstram falha na prestação do serviço, evidenciada pela insatisfação do público quanto a organização do evento, vídeos demonstrando lotação do evento e confusão na entrada, além de diversos comentários em mídias sociais relatando pouca segurança e filas enormes (Id’s 16220135 a 16220142).
7. Desse modo, não há no caso, culpa exclusiva dos autores passível de afastar a responsabilização da ré, mas evidente falha na prestação de serviços diante da não disponibilização de infraestrutura adequada ao porte do evento.
8. O dano material está demonstrado pelos ingressos do show contendo o nome dos autores e pelos comprovantes de deslocamento extraídos de aplicativo de transporte, o qual aponta trajeto da residência dos autores para o local do evento às 16:48 do dia 21/09/2019 e retorno às 19:44 do mesmo dia. (Id 16220133, p. 9).
9. Assim, evidenciada a falha na prestação de serviços, correta a sentença que condenou a ré à restituição dos valores gastos na aquisição dos ingressos e deslocamento de ida e retorno do evento.
10. Nesse sentido cito precedente desta Turma com elevado valor persuasivo, por envolver a mesma parte: Acórdão 1234874, 07106483820198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Sheila Silva dos Santos versus Funn Entretenimento Ltda Me
11. Recurso dos autores NÃO CONHECIDO. Recurso da ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencedor. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.